Tribunal: TJDFT
Processo: 0713269-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. INTEIRAMENTE CAPAZ DE ENTENDER O ILÍCITO DO FATO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, como os depoimentos dos policiais que a socorreram e realizam a prisão em flagrante do réu, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.

2. Inviável a absolvição do réu quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 quando comprovado, por robusto acervo probatório, que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.

3. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu a medida protetiva(forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas.

4. O agente que ingere álcool ou drogas ilícitas, voluntariamente, é responsabilizado pelos resultados decorrentes, conforme teoria da "actio libera in causa", não lhe sendo autorizada a isenção ou a redução da pena

5. Recurso desprovido.